Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Embargos de declaração prejudicados. Cumprimento provisório de sentença. Rejeição liminar da impugnação. Descabimento. Exame pelo Tribunal. Cumprimento provisório. Deflagração. Possibilidade. Ausência de recurso com efeito suspensivo na integralidade. Honorários advocatícios. Autonomia e natureza alimentícia. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pela executada, aqui agravante, na qual sustentou excesso de execução e inexigibilidade da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para deferir os pedidos de acolhimento da impugnação e, não sendo o caso, subsidiariamente, de anulação da decisão com determinação de regular processamento da impugnação ao cumprimento provisório de sentença.
III. Razões de decidir
3. Considerando que o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e que a matéria de ambos os recursos, em última análise, é a mesma, nada obstando o julgamento em conjunto, procede-se à análise simultânea do agravo de instrumento e dos embargos de declaração opostos em face da decisão liminar.
4. A impugnação apresentada perante o juízo de origem não se limitou a apontar o excesso de execução, tendo igualmente suscitado a inexigibilidade da obrigação, e quanto ao excesso de execução, consignou expressamente o valor que entendia devido.
5. Aplica-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite a dispensa excepcional da memória de cálculos pelo executado, uma vez que, na impugnação, foi indicado o suposto valor correto, aferível por simples operação aritmética, afastando-se qualquer dúvida acerca do excesso de execução alegado.
6. Incabível a rejeição liminar da impugnação, tanto pelo fundamento analisado quanto pelo fato de que o título judicial foi impugnado sob o argumento da suposta inexigibilidade da obrigação, matéria que, por si só, impõe a admissibilidade da impugnação.
7. Tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença foi regularmente processada no juízo de origem, ressai plenamente cabível o exame da matéria diretamente por este Tribunal.
8. Matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública.
9. O réu poderá impugnar o valor atribuído à causa em preliminar de contestação, sob pena de preclusão.
10. Não tendo sido atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação apto a afastar os efeitos da sentença em sua integralidade, e considerando a natureza alimentícia dos honorários advocatícios bem como a autonomia da verba sucumbencial, a tutela recursal antecipada, concedida tão somente para suspender a alienação direta do imóvel objeto dos embargos de terceiro, não produz qualquer repercussão no cumprimento provisório de sentença instaurado em relação aos honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1o e 14; art. 292, § 3o; art. 293; art. 520; art. 525, §§ 4o e 5o.
CPC/1973, art. 20, § 4o.
Lei n. 11.232/2005.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema Repetitivo 673; REsp n. 1.732.079/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/4/2018; REsp n. 2.126.258/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 1/10/2024; AgInt no AREsp n. 735.224/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 8/3/2021; AgInt no AREsp n. 45.029/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/3/2022; REsp n. 1.796.534/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2022.
STJ – Honorários advocatícios. Temas Repetitivos 407, 408, 409, 410 e 973; Súmulas 517 e 519; REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011.
TJDFT. AGI 0703558-74.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 25/05/2017; APC 0711778-19.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24/8/2022.